Tribunal: TJBA
Processo: 0301945-04.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301945-04.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE DE OLIVEIRA NUNES e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, LAIANE DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REMOÇÃO DE MORADIA EM OBRA PÚBLICA. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC). DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que, nos autos de ação indenizatória, reconheceu a responsabilidade do Município de Valença pela remoção forçada da residência da autora no Bairro da Bolívia, ocorrida há mais de 12 (doze) anos para a execução de obras de urbanização, sem que houvesse a entrega da unidade habitacional prometida em permuta ou o pagamento de indenização prévia. O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento de R$ 12.319,00 por danos materiais e R$ 35.000,00 por danos morais, excluindo a empresa empreiteira do polo passivo por ilegitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) definir se o Município responde objetivamente pelos danos decorrentes da desocupação forçada sem contraprestação; b) verificar a legitimidade passiva da empresa contratada para a execução técnica das obras; c) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais, fundamentados em laudo pericial; d) analisar a configuração e o
quantum
do dano moral diante da privação prolongada da moradia; e e) apurar o direito ao ressarcimento de aluguéis despendidos pela moradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando a prova de culpa quando demonstrados a conduta, o dano e o nexo causal.

4. O apossamento administrativo de bem particular para fins de utilidade pública, sem a observância do devido processo legal expropriatório e sem a justa indenização, configura desapropriação indireta.

5. O reconhecimento administrativo da posse da autora pelo Município, mediante termo formal, afasta a tese de mera detenção precária e impõe o dever de indenizar as benfeitorias suprimidas.

6. A empresa executora da obra é parte ilegítima para responder por indenizações de natureza expropriatória ou assistencial, atuando como mera prestadora de serviços técnicos sem ingerência sobre a realocação de moradores.

7. A indenização por danos materiais deve ser mantida no valor apurado pelo perito judicial (ID 96248970), que considerou as características reais da construção demolida, sob pena de enriquecimento sem causa.

8. O dano moral é inequívoco e decorre da violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, diante do estado de desamparo que perdura por mais de uma década.

9. O valor de R$ 35.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes deste Tribunal para casos idênticos na mesma localidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

11.
Tese de julgamento:
"1. A remoção forçada de morador de baixa renda para fins de obra pública, desacompanhada de prévia indenização ou de reassentamento imediato, caracteriza desapropriação indireta e violação grave à dignidade da pessoa humana, ensejando a responsabilidade objetiva do Município. 2. A mensuração dos danos materiais deve pautar-se na recomposição do patrimônio efetivamente perdido, conforme avaliação técnica pericial, para evitar o enriquecimento sem causa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0301945-04.2017.8.05.0271
, da Comarca de Valença, em que figuram como apelantes e apelados
SOLANGE DE OLIVEIRA NUNES
e o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
, e como apelada a empresa
ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
T
erceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça